Tribunal: TJES
Processo: 5003073-56.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita; Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2024-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003073-56.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: VILA ERVAS E ALIMENTOS COMERCIAL LTDA e outros (2)

AGRAVADO: CREDCOB ASSESSORIA DE COBRANCAS LTDA

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA –
PESSOA JURÍDICA –
HIPOSSUFICIÊNCIA
FINANCEIRA NÃO COMPROVADA
–
PROVA PERICIAL CONTÁBIL – DESNECESSIDADE – EXCESSO DE EXECUÇÃO – CÁLCULO ARITMÉTICO

–
DECISÃO MANTIDA
– RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1.
Os tribunais pátrios têm firmado entendimento no sentido de que é possível que o benefício da justiça gratuita seja deferido às pessoas jurídicas e aos entes abstratos com personalidade jurídica, consoante teor do enunciado nº 481 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça.

2.
Não obstante, o estado de miserabilidade jurídica há de ser cabalmente comprovado, sendo insuficiente a simples declaração de pobreza. A presunção, em situações tais, milita em prol da desnecessidade do benefício da gratuidade de justiça, independentemente da finalidade lucrativa ou não da pessoa jurídica postulante. Precedentes STJ e TJES.

3.
Não há nos autos documentos que comprovem a hipossuficiência da pessoa jurídica agravante, sendo imperioso destacar que se trata de empresa que se encontra no mercado desde 2005, com capital social de R$ 732.488,00 (setecentos e trinta e dois mil, quatrocentos e oitenta e oito reais).

4.
No que concerne à prova pericial contábil, os agravantes pretendem dela se valer para comprovar que “os valores depositados não foram descontados do valor exigido na execução” e que estão sendo cobrados encargos antecipadamente de forma indevida, o que resultaria em excesso de execução. Ocorre que, em relação aos valores alegadamente pagos, basta aos agravantes colacionarem os comprovantes de pagamento e realizarem mero cálculo aritmético, apresentando o valor que entendem devido.

5.
Ademais, a questão que se pretende comprovar quanto à ilegalidade dos encargos contratuais não impõe a necessidade de perícia técnica para sua demonstração, por se tratar de matéria de direito.

6.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade de votos, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
VILA ERVAS E ALIMENTOS COMERCIAL LTDA., CÉLIO JOSÉ DOS SANTOS
e CRISTIANA DE ALMEIDA PANCORVO DOS SANTOS
, em razão da decisão, contida no evento 27641270 do processo originário, integrada pela decisão do evento 38139915, proferida pelo juízo da 5ª Vara Cível de Vitória – Comarca da Capital que, nos autos dos embargos à execução opostos em face de
CREDCOB ASSESSORIA DE COBRANÇAS LTDA
, acolheu a impugnação à assistência judiciária gratuita em favor da pessoa jurídica, determinando o recolhimento das custas iniciais em 03 (três) parcelas.

Em suas razões recursais (evento 7618138), os agravantes aduzem, em síntese, que: I) “
houve a determinação do pagamento de custas da pessoa jurídica, após ter sido concedida a gratuidade da justiça a todos os embargantes, sem que houvesse nos autos qualquer prova em sentido contrário
” (fls. 14/15); II) “
uma vez comprovado a insuficiência de recursos para custear o processo, ou como reza a norma constitucional, provando que não está em condições de pagar às custas do processo sem prejuízo próprio, o benefício deverá ser concedido
” (fl. 16); III) “
está Colenda Câmara já decidiu sobre o tema em debate em ulterior agravo de instrumento
” (fl. 18); IV) “
a decisão agravada merece ser reformada no que tange ao indeferimento da prova pericial contábil. [...] Num prazo de cinco meses de atraso, houve um acréscimo de R$ 249.203,60 (duzentos e quarenta e nove mil duzentos e três reais e sessenta centavos), fazendo que dívida então chegasse ao montante cobrado na execução de R$ 766.966,76 (setecentos e sessenta e seis mil novecentos e noventa e seis reais e setenta e seis centavos)
” (fls. 24/25).

Os tribunais pátrios têm firmado entendimento no sentido de que é possível que o benefício da justiça gratuita seja deferido às pessoas jurídicas e aos entes abstratos com personalidade jurídica, consoante teor do enunciado nº 481 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe:

Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais (Súmula 481, CORTE ESPECIAL, julgado em 28/06/2012, DJe 01/08/2012).

Não obstante, o estado de miserabilidade jurídica há de ser cabalmente comprovado, sendo insuficiente a simples declaração de pobreza.

A presunção, em situações tais, milita em prol da desnecessidade do benefício da gratuidade de justiça, independentemente da finalidade lucrativa ou não da pessoa jurídica postulante. Nessa linha de entendimento, destaco precedentes do Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte:

PROCESSUAL CIVIL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO PARA PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. MATÉRIA PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 1.
Com efeito, a Corte Especial firmou compreensão segundo a qual, independentemente do fato de se tratar de pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos, a concessão do benefício da assistência judiciária apresenta-se condicionada à efetiva demonstração da impossibilidade de a parte requerente arcar com os encargos processuais.
2. "Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais" (Súmula 481/STJ). 3. In casu, o Tribunal local, na análise soberana dos fatos e provas, concluiu que a empresa ora recorrente não comprovou que não possui condições de arcar com as custas do processo. 4. É inviável analisar a tese defendida no Recurso Especial, a qual busca afastar as premissas fáticas estabelecidas pelo acórdão recorrido, pois inarredável a revisão do conjunto probatório dos autos. Aplica-se o óbice da Súmula 7/STJ. 5. Recurso Especial não conhecido. (REsp 1668097/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/08/2017, DJe 13/09/2017)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 1.022, E 489, § 1º, INCISO IV, DO CPC DE 2015 NÃO VERIFICADA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA EM REGIME DE LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. 1.
A jurisprudência desta Corte entende que é possível a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita à pessoa jurídica somente quando comprovada a precariedade de sua situação financeira, não havendo falar em presunção de miserabilidade.
2. A concessão do benefício da assistência judiciária à pessoa jurídica em regime de liquidação extrajudicial ou de falência depende de demonstração de sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais. 3. Na espécie, o Tribunal de origem, à luz dos documentos juntados pela instituição financeira liquidanda, concluiu pela ausência de elementos que justificassem a concessão do benefício da gratuidade judiciária. Assim, a revisão do julgado demandaria nova incursão nos elementos fático-probatórios, providência vedada em sede de recurso especial, sendo aplicável o entendimento cristalizado na Súmula 7/STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1098361/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 17/08/2017, DJe 28/08/2017)

No caso dos autos, de fato, conforme aduzem os agravantes e reconhecido no agravo de instrumento nº 5005738-16.2022.8.08.0000, inicialmente o douto juízo indeferiu a gratuidade da justiça à pessoa jurídica e deixou de se manifestar sobre as pessoas físicas, o que deu ensejo ao acolhimento dos embargos de declaração opostos, garantindo a
CÉLIO JOSÉ DOS SANTOS
e CRISTIANA DE ALMEIDA PANCORVO DOS SANTOS
prazo para comprovarem a hipossuficiência alegada.

Na petição acostada, porém, os agravantes se manifestaram em conjunto (pessoas físicas e pessoa jurídica), visando comprovar a escassez econômica, sendo que a assistência judiciária gratuita foi deferida aos proponentes dos embargos à execução sem qualquer ressalva e sem indicação de que seria apenas às pessoas físicas.

Ocorre que, posteriormente, o agravado impugnou o deferimento da benesse, tendo o magistrado de origem proferido a decisão ora recorrida em que rejeitou em relação às pessoas físicas e acolheu em relação à pessoa jurídica, determinando o recolhimento das custas iniciais em 03 (três) parcelas.

Saliento que, mesmo se o magistrado não tivesse elucidado que jamais deferiu o benefício à pessoa jurídica, mas tão somente às pessoas físicas, não haveria óbice de que, a qualquer tempo, refluísse do entendimento sobre a capacidade financeira da parte, mormente quando há impugnação da parte contrária.

Superado isso, noto que não há nos autos documentos que comprovem a hipossuficiência da pessoa jurídica agravante, sendo imperioso destacar que se trata de empresa que se encontra no mercado desde 2005, com capital social de R$ 732.488,00 (setecentos e trinta e dois mil, quatrocentos e oitenta e oito reais).

No que concerne à prova pericial contábil, noto que os agravantes pretendem dela se valer para comprovar que “
os valores depositados não foram descontados do valor exigido na execução
” e que estão sendo cobrados encargos antecipadamente de forma indevida, o que resultaria em excesso de execução.

Ocorre que, em relação aos valores alegadamente pagos, basta aos agravantes colacionarem os comprovantes de pagamento e realizarem mero cálculo aritmético, apresentando o valor que entendem devido.

Ademais, a questão que se pretende comprovar quanto à ilegalidade dos encargos contratuais não impõe a necessidade de perícia técnica para sua demonstração, por se tratar de matéria de direito.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento, e, no mérito,

NEGO
-LHE
PROVIMENTO
para manter incólume a decisão que acolheu a impugnação à assistência judiciária gratuita em favor da pessoa jurídica e indeferiu a produção de prova pericial contábil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)